Tribunal: TJSP
Processo: 0157298-80.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais aposentados e pensionistas. Gratificação de Suporte e Assistência à Saúde. Determinada correção monetária segundo a Tabela Prática desta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais aposentados e pensionistas. Gratificação de Suporte e Assistência à Saúde. Determinada correção monetária segundo a Tabela Prática desta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0157298-80.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, IPESP - INST. PREV. ESTADO DE SÃO
PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados BRASILINA RIEGO, JOAO ALVES
RODRIGUES, BENEDITA DA ALELUIZ STURARO, ITALO STURARO, DJALMA
OLIVEIRA GUEDES, MARIA JOSE DE MORAES ELIAS, MARIA APARECIDA
CANDIDO, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, ISABEL SANTO DE SOUZA
PONTARIO, JOSE EURIPEDES R DO PRADO, MARIA APARECIDA FERREIRA,
JOAQUIM ALVES DA COSTA, LAURA MARIA CALIXTO, SEBASTIAO FERNANDES
MARQUES, MARIA APARECIDA NUNES MARQUES, DIVINO ANTONIO RIBEIRO,
HERMINIA DE MOURA ROSSI, HELENA NAPOLITANO DE CAMPOS e IOLANDA
DROBINICHE FUSCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0157298-80.2008.8.26.0000
2
VOTO No 35451
APELAÇÃO No 0157298-80.2008.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
APELADO: BRASILINA RIEGO (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos
estaduais aposentados e pensionistas. Gratificação de
Suporte e Assistência à Saúde. Determinada correção
monetária segundo a Tabela Prática desta Corte e juros
de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por
correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal,
Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora
segundo os índices oficiais de remuneração das
cadernetas de poupança. Acórdão revisto.
Extensão de Gratificação de Suporte e Assistência à
Saúde a aposentados e pensionistas, com correção monetária segundo a Tabela
Prática desta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano, fls. 162/165 e 194/198.
Interposto recurso especial, por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
manter a decisão ou adequá-la às orientações de Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acordão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E e os juros de mora segundo os índices oficiais das cadernetas de poupança,
em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0157298-80.2008.8.26.0000
3
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator